Tribunal: STF
Processo: STA 429
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra a decisão pela qual julguei prejudicados os embargos de declaração e agravo regimental interpostos nos autos, reconhecendo, ainda, a perda do objeto da própria suspensão.
    Argumentou o agravante que a suspensão se voltava contra cinco processos em andamento no Tribunal de Justiça paulista sobre o recebimento de remuneração, proventos de aposentadoria e pensão acima do teto constitucional ou do subteto estadual. 
    Desses, apenas dois já foram encerrados, estando os demais ainda em andamento, alguns dos quais com decisões contrárias aos interesses do requerente, razão pela qual, entende não haver motivos para decretar-se a perda do objeto desta suspensão, cujos efeitos devem subsistir enquanto não transitado em julgado os processos a que se referem.
    É o relatório.
    Decido:
    De fato, consulta ao andamento processual dos processos englobados pela suspensão deferida nestes autos, demonstra que apenas dois deles transitaram em julgado, encontrando-se os demais ainda em andamento. 
     Assim, por força de expressa determinação legal, “a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal” (Lei nº 8.437/92, art. 4°, § 9º).
    Regra essa, de resto, também constante do Regimento Interno desta Suprema Corte, que dispõe que “a suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado” (art. 297, § 3º).
    Destarte, como ainda se encontram em andamento alguns dos processos englobados pela suspensão deferida nos autos, deva essa subsistir, até o respectivo trânsito em julgado desses feitos, destacando-se que a suspensão deferida nos autos, pelo então Presidente, Ministro Gilmar Mendes, não foi em caráter liminar, mas sim, definitivo.
    Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, inerente ao recurso de agravo interno, mantido o prejuízo então reconhecido com relação aos embargos e agravo interno deduzidos contra aludida decisão, reconsidero, em parte, a decisão ora agravada, para determinar que remanescem íntegros os efeitos da presente contracautela, em relação aos processos nºs 0031371-08.2009.8.26.0053, 0012796-49.2009.8.26.0053 e 0043351-49.2009.8.26.0053, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, até o trânsito em julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente